Tribunal: STF
Processo: HC 231224
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcelino Prieto Vara, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 799.864/MS, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDTF).



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão e 100 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 12 da então vigente Lei n. 6.368/1976.



    A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, afirmando que a pena base foi exasperada no patamar de 2 anos acima do mínimo previsto para o tipo - 3 a 15 anos -, e fixado o regime fechado, mediante decisão desprovida de fundamentação idônea. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que,



    “a) Seja redimensionada a pena para 03 anos e 06 meses de reclusão, em razão da aplicação do precedente desta Colenda Corte da fração de 1/6 para cada vetor negativado. E, consequentemente, aplicado o regime aberto; 



    b) Seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o aberto, caso ocorra a redução da pena do tópico anterior. E, caso mantida a pena de 05 anos, a aplicação do regime semiaberto como o adequado para iniciar seu cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º, do Código Penal e a jurisprudência dominante desta Corte.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 6.368/1976. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. TRANSPORTE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA POR LONGO PERCURSO, ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. PATAMAR DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. 



    1."A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente" (AgRg no AREsp n. 1.822.435/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021). 



    2. No caso, a exasperação da pena-base foi motivada em elementos concretos, indicando-se a maior reprovabilidade da conduta, tendo em vista que a substância entorpecente seria conduzida a outra unidade da federação, demandando um percurso de mais 900km, tratando-se de expressiva quantidade de droga apreendida, 46 quilos de maconha. 



    3. Considerando a pena-base do delito previsto no art. 12 da Lei n. 6.368/1976, de 3 a 15 anos de reclusão, o aumento de 2 anos por uma circunstância judicial não se revela desproporcional, especialmente tendo sido indicado elemento concreto para demonstrar maior reprovabilidade da conduta. 



    4. O regime inicial fechado deve ser mantido com base nas peculiaridades do caso concreto, notadamente em razão da presença de circunstância judicial negativa e de haver sido apreendido grande quantidade de drogas. 



    5. Agravo regimental improvido”(Doc.18).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    No tocante à fixação da pena base acima do mínimo previsto para o tipo, o Ministro Ribeiro Jesuíno Rissato destacou que 



    “a exasperação da pena-base foi motivada em elementos concretos, indicando-se a maior reprovabilidade da conduta, tendo em vista que a substância entorpecente seria conduzida a outra unidade da federação, demandando um percurso de mais 900km, tratando-se de expressiva quantidade de droga apreendida, 46 quilos de maconha” (doc. 18).



    Ainda que assim não fosse, as questões afetas a dosimetria estão ligadas ao mérito da ação penal, revelando-se inviável, em sede de habeas corpus, a análise das questões fáticas que conduziram à formação do livre convencimento motivado do julgador. No caso em exame, não vislumbro a adoção de critérios ilegais ou arbitrários, a autorizar a intervenção do Supremo. 



    Nesse sentido destaco:



    “Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA PARA FIXAR A PENA-BASE EM PATAMAR MÁXIMO. DOSIMETRIA DA PENA PAUTADA À LUZ DO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE TODOS OS VETORES PREVISTOS NO ART. 59 DO CP. DESNECESSIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA ASSENTADA UNICAMENTE NA MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É adequada e suficiente a fundamentação que exaspera a pena-base em razão da intensa ação do paciente em todas as fases do crime. 2. A exasperação da reprimenda assentada unicamente na maior reprovação da conduta não destoa da ordem jurídica, pois a fixação da pena em patamar máximo, consoante jurisprudência desta Corte, prescinde da avaliação negativa de todas as vetoriais do art. 59 do CP. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.(RHC 140539, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-19-09-2017)



    Perfilham dessa perspectiva:(HC 156.038-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).  



    Quanto à imposição do regime fechado, o Ministro Relator no STJ consignou:



    “O regime inicial fechado deve ser mantido com base nas peculiaridades do caso concreto, notadamente em razão da presença de circunstância judicial negativa e de haver sido apreendido grande quantidade de drogas.”



    Vê-se, portanto, terem sido consideradas a quantidade de droga 46 kg de maconha e a presença de circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime). Essa compreensão não destoa do entendimento da Segunda Turma. Confira-se:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 198,5 KG DE MACONHA DA ESPÉCIE SKANK. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM BASE NA DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 



    2. É idôneo o aumento da pena-base com fundamento na natureza e na quantidade da droga (198,5kg de maconha do tipo skank). 



    3. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente às atividades criminosas, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado. 



    4. É inadmissível, na estreita via do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    5. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 



    6. Agravo interno desprovido.(HC 205891 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe-08-02-2022)”



    Com essas considerações, nos termos do art. 21 § 1º do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente